Tribunal: TJES
Processo: 0013643-86.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013643-86.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON MOREIRA TEIXEIRA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

2
.
De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo STJ nos autos do Recurso Especial n.º 1.551.956/SP, julgado com base na sistemática dos recursos repetitivos, o pleito de restituição dos valores despendidos a título de comissão de corretagem se submete ao lapso trienal previsto para demandas de enriquecimento ilícito.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013643-86.2017.8.08.0048

APELANTE: ADILSON MOREIRA TEIXEIRA

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

O apelado, em sede de contrarrazões, preliminarmente, pugna pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor em sede recursal, sob o fundamento, em síntese, de que este deveria juntar documentos aptos a comprovar sua situação de miserabilidade.

Ocorre que, a gratuidade da justiça já foi deferida desde o recebimento da inicial, de modo que o recorrente encontra-se amparado pelo benefício, sendo, portanto, de comprovar o recolhimento do preparo (artigo 98, VIII, do CPC).

Ademais, muito embora o apelado questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol da autora, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do requerente de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada em contrarrazões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013643-86.2017.8.08.0048

APELANTE: ADILSON MOREIRA TEIXEIRA

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADILSON MOREIRA TEIXEIRA
contra a r. sentença de fls. 146/147-verso, que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais por ele ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,

acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, julgando extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/15.

Consta, ainda, na r. sentença objurgada, a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 152/160, o apelante pugna pela reforma do
decisum
objurgado, sob o fundamento, em síntese, de que a prescrição trienal não se aplica ao caso dos autos, devendo incidir o prazo decenal (artigo 205 do Código Civil). Assim, requer seja afastada a prescrição e, ainda, que a construtora ré seja condenada à devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, em dobro ou na forma simples.

Contrarrazões apresentadas às fls. 163/173, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que o autor, ora apelante, firmou contrato de promessa de compra e venda junto à empresa recorrida em data de 05 de dezembro de 2012 (fls. 15/28), por meio do qual adquiriu a unidade residencial nº 104, Bloco 2, do Empreendimento Vila da Mata, localizado na Rua H, Planície da Serra, Serra/ES.

Além de juntar o instrumento contratual supracitado, o requerente instruiu a exordial com os recibo de pagamento da comissão de corretagem, realizado de forma parcelada, sendo o último datado de 22 de janeiro de 2014 (fl. 44).

O juízo
a quo
, como já dito, acolheu a prejudicial de mérito aventada pela parte requerida, por haver entendido que transcorreu mais de três anos entre o surgimento da pretensão e o ajuizamento da presente demanda.

Acerca do tema, sem adentrar no exame da (in)validade da cláusula que transfere o ônus do pagamento de referida taxa ao promitente comprador, registro que, assim como entendera o juízo primevo, vislumbro que a pretensão autoral se encontra abarcada pelo instituto da prescrição.

E tal se explica em virtude de que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo STJ nos autos do Recurso Especial n.º 1.551.956/SP, julgado com base na sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040, do CPC), o pleito de restituição dos valores despendidos a título de comissão de corretagem ou SATI se submete ao lapso trienal previsto para demandas de enriquecimento ilícito (art. 206, § 3º, inciso IV, CC), e não ao prazo decenal previsto como regra geral no Código Civil (art. 205,
caput
).

Eis a ementa do julgado ao qual faço referência:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art.206, § 3º, IV, CC).
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Não destoa deste entendimento a jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas a seguir colacionadas:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE E DE SUA COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.551.956/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
a pretensão de cobrança de quantias pagas a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), assim como de atividades congêneres, prescrevem em 03 (três) anos contados da data da celebração do contrato.
Por conseguinte, deve ser mantida a prejudicial de mérito da prescrição trienal reconhecida pelo órgão a quo
. (...).

(TJES, Classe: Apelação, 048130070153, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2018, Data da Publicação no Diário: 22/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL PERDA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS TAXAS DE CORRETAGEM PRESCRIÇÃO TRIENAL VALIDADE DA COBRANÇA DO CUSTO UNITÁRIO BÁSICO EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.551.956/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
a pretensão de cobrança de quantias pagas a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), assim como de atividades congêneres, prescrevem em 03 (três) anos contados da data da celebração do contrato
. Por conseguinte, deve ser mantida a prejudicial de mérito da prescrição trienal reconhecida pelo órgão a quo
. (...).

(TJES, Classe: Apelação, 035140417300, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ART. 1.030, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESCRIÇÃO COMISSÃO DE CORRETAGEM TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

1.
É trienal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem
, consoante tese firmada no julgamento do recurso especial nº 1.551/956, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2. Juízo de retratação exercido.

(TJES, Classe: Apelação, 024140021791, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018)

Nesse sentido, cito ainda o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC QUE NÃO SE VERIFICA. OFENSA AO ART. 927, III, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL
. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.899.000/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Desse modo, aplicando-se à hipótese o prazo de prescrição trienal acima referenciado e levando-se em conta que o seu
dies a quo
ocorreu na data em que o apelante efetuou o pagamento da última parcela referente a comissão de corretagem, fato ocorrido em 22 de janeiro de 2014 (fl. 44), forçoso reconhecer que, em 30 de junho de 2017 (fl. 02), oportunidade em que esta demanda foi ajuizada, a pretensão de ressarcimento quanto a tal rubrica já se encontrava prescrita.

Delineadas todas essas considerações, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral é a medida que se impõe, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença objurgada, tendo em vista haver corretamente acolhido a prejudicial de mérito aventada pela requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), devendo ser suspensa sua exibilidade, conforme previsão do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.